Tribunal: TJDFT
Processo: 0705488-07.2025.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. INCONSISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Apelação Criminal interposta por réu condenado pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, por violação da área de exclusão fixada em medida cautelar de monitoração eletrônica imposta na sentença proferida no Processo no 0701638-42.2025.8.07.0014 (ID 76084201). O pedido recursal visa à absolvição ao argumento de ausência de dolo em razão de suposto desconhecimento dos limites da zona de exclusão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório comprova o dolo necessário ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência; (ii) estabelecer se a sentença condenatória deve ser mantida quanto à tipicidade da conduta, à dosimetria da pena e ao valor da reparação mínima fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Reconhece-se que a materialidade e a autoria estão amplamente comprovadas por documentos oficiais (Auto de Prisão em Flagrante, Oitivas Audiovisuais, Comunicação de Ocorrência, Relatório Final, prova oral e documentos de monitoramento), evidenciando a entrada do réu na zona de exclusão.
4 - Considera-se demonstrado que o réu foi formal e pessoalmente intimado das medidas, com explicação detalhada de todas as condições impostas, como certificado no ID 72686928, o que lhe assegura ciência inequívoca do perímetro proibido.
5 - Afirma-se que o CIME elabora o mapa da zona de exclusão com participação do monitorado, garantindo seu pleno conhecimento acerca dos limites territoriais, conforme consignado pelo juízo sentenciante (ID 76084312).
6 - Conclui-se que a alegação defensiva de desconhecimento do raio de 500 metros é incompatível com as provas, especialmente com as declarações dos policiais militares que localizaram o réu “bem próximo à residência das vítimas” (IDs 76084301 e 76084302).
6 - Destaca-se que a reiteração da violação após a condenação (IDs 76084317 e 76084318) reforça o desprezo consciente pelas determinações judiciais e afasta qualquer dúvida quanto ao dolo.
7 - Enfatiza-se que o crime do art. 24-A da Lei 11.340/2006 é formal, consumando-se com a simples violação da ordem judicial, independentemente de resultado naturalístico, bastando a vontade livre e consciente de descumprir a determinação.
8 - Mantém-se a dosimetria fixada, diante da valoração negativa dos antecedentes (ID 76084281), da agravante da reincidência e da ausência de causas modificadoras, justificando o regime inicial semiaberto e afastando substituição da pena ou sursis.
9 - Preserva-se o valor da reparação mínima (R$ 500,00 por vítima), por se mostrar proporcional ao dano moral evidenciado e adequado à finalidade compensatória e pedagógica, sem excesso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10 - Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, art. 24-A; Código Penal, arts. 59, 33, §2o, “b”, 44 e 77; Código de Processo Penal, art. 316, “in fine”.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2009817, 0723014-54.2024.8.07.0003, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 12/06/2025, DJe 02/07/2025.